Tribunal: TJDFT
Processo: 0745612-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE TAXA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE IMÓVEL. PRESCRIÇÃO DECENAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Segundo jurisprudência sedimentada por ambas as Turmas com competência para julgamento de direito público do Superior Tribunal de Justiça, a cobrança de taxa de concessão de direito real de uso de imóvel público está sujeita ao prazo prescricional decenal.

2. No caso, como não houve transcurso do prazo de dez anos entre o inadimplemento e o ajuizamento da execução, não houve prescrição.

3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.